Tribunal: STF
Processo: HC 73067
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-07
Data de publicação: 1995-11-07

Ementa:
EMENTA:  HABEAS CORPUS.  REVELIA. FALTA  DE ESGOTAMENTO DOS
MEIOS  NECESSARIOS A  LOCALIZAÇÃO  DO PACIENTE.  ALEGADA  NULIDADE DO
ACÓRDÃO QUE JULGOU A REVISÃO CRIMINAL.
          I  - O habeas corpus,  na parte que impugna a decretação da
revelia,  não pode ser conhecido,  por não se encontrar configurada a
competência  do Supremo Tribunal  Federal, dentro dos limites do art.
102, I, i, da Constituição Federal.
          II  - O  paciente fundamenta  a alegação de constrangimento
ilegal  em face do acórdão  que não conheceu da revisão criminal, mas
não  aponta  o ponto  especifico  sobre  o qual  recai  a  critica de
nulidade.
          III - Conhecimento parcial. Indeferimento da ordem.